Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740266-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO INSTRUMENTALIZADO POR MEIO DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRECATÓRIO POR RPV EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. NORMA JURÍDICA QUE NÃO PODE SER APLICADA RETROATIVAMENTE. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO CONSELHO ESPECIAL. I. Não há direito subjetivo à aplicação retroativa da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, de maneira a substituir o precatório expedido por requisição de pequeno valor – RPV. II. Norma jurídica que define ou redefine obrigação de pequeno valor, para o fim do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir para modificar pagamento instrumentalizado por meio de precatório em consonância com a legislação então vigente. III. Segundo decidiu o Conselho Especial no julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, lei que estabelece ou altera a definição de obrigação de pequeno valor tem impacto orçamentário e por isso é de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. IV. A Lei Distrital 6.618/2020 modificou, por iniciativa parlamentar, a definição de obrigação de pequeno valor, razão pela qual padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, consoante o precedente específico do Conselho Especial sobre matéria idêntica. V. A reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal não precisa ser observada quando, acerca do mesmo tema, já houver pronunciamento do Conselho Especial, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, tendo em vista sua natureza processual, além de não haver qualquer situação jurídica constituída em data anterior, de modo que não se aplica o óbice do Tema 792 da repercussão geral no STF. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria, repisando os argumentos expostos no especial e defendendo a inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF), apontam contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, “a”, XXXIII, 100, § 3o, 102, §2o, 165 e 926, caput, todos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que a Corte Superior possui o entendimento de que “Não possível a análise de suposta violação ao art. 6o, §1o, da LINDB, pois "o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a matéria contida no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC) tem caráter nitidamente constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.177.415/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 14 do CPC, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 6.618/2020 e 3.624/2005), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). Por outro lado, o recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio ao artigo 100, §3o da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023